Tribunal: STF
Processo: AO 2744
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Cuida-se de ação ajuizada por R.M. contra a União e o Conselho Nacional do Ministério Público, em que objetiva a declaração de inexistência dos fatos tidos como irregulares “na Sindicância 00316/2016 e PAD 1.00058/2017, ambos do CNMP, (...) e, acaso seja cumprida a penalidade de suspensão e ressarcidos eventuais valores em cumprimento à determinação do CNMP, sejam posteriormente pagos pela União através de precatório de caráter alimentar, com correção monetária e juros, sem pagamento de imposto de renda, por possuir caráter indenizatório”. 



    O autor afirma que é membro do Ministério Público Federal desde 2002, e narra que a presente ação trata de 



    “suspender/anular judicialmente ato administrativo ilegal/inconstitucional que puniu administrativamente o autor, oriundo de Procedimento Administrativo Disciplinar (1.00058/2017), o qual tramitou em desfavor do autor junto ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, iniciado pelo ex-Corregedor Nacional do Ministério Público, em 01.04.2016 (sindicância 00316/2016) imputando ao requerido 23 (vinte e três) supostas faltas disciplinares entre os anos de 2014-2016, no exercício do cargo de Procurador da República”.



    Relata que “[a] punição administrativa de 90 (noventa) dias de suspensão (06.06.2019 a 03.09.2019) do exercício do cargo de membro do MPF (já aplicada pela PGR), bem como de restituição de supostos valores recebidos foram aplicados pelo Plenário do CNMP, por maioria de votos (sessão de 09.04.2019), em relação a 5 (cinco – ajuda de custo para remoção de Umuarama – Foz do Iguaçu e transporte, além do auxílio moradia) dos 23 (vinte e três) fatos inicialmente imputados ao autor, pois nas dezoito 18 (dezoito) restantes, relativas às diárias recebidas para itinerância em várias Procuradorias do Estado do Paraná, houve absolvição pelo CNMP”.



    Alega que “foi absolvido sumariamente pela unanimidade da 4ª Seção do TRF4, em 06.12.2018, Ação Penal Pública n. 5021154- 10.2018.4.04.0000/RS, em janeiro deste ano de 2019”, devendo, portanto, ser reconhecida a coisa julgada, tendo em vista tratar-se dos mesmos fatos pelos quais foi-lhe imputada a pena de suspensão pelo Plenário do CNMP. Nesse tocante, aduz:



    “Vislumbra-se, deveras, que o fundamento utilizado pela Desembargadora Federal, Dra. Salise, Relator do acórdão na AP 5021154-10.2018.4.04.0000/RS foi a certeza dos julgadores da Corte Regional Federal quanto à inexistência dos fatos (é clarividente que ninguém é absolvido sumariamente numa ação penal por falta de provas)7 , pois o momento processual do recebimento da denúncia exige apenas indícios em desfavor do réu, pro societate”.



    Sustenta, ademais, que teria ocorrido a prescrição dos fatos, pois, conforme disposto no art. 244 da Lei Complementar nº 75/93, o prazo prescricional seria de 2 (dois) anos. Assim, tendo o PAD sido instaurado em 30/1/17, a prescrição teria ocorrido em 30/1/19, entretanto, o julgamento foi realizado apenas em 9/4/19.



    Defende, por fim, a existência de nulidades no bojo da sindicância e do processo administrativo disciplinar que se reconhecidas devem levar o PAD ao arquivamento.



    A ação foi originalmente ajuizada perante a Justiça Federal, que declinou de sua competência para esse Supremo Tribunal Federal.



    Preliminarmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para julgar o presente feito.



    Nesse tocante, ressalto que a jurisprudência desta Corte Suprema, a partir do julgamento da PET 4.770, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, passou a orientar-se no sentido de sua competência exclusiva, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, para processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. Transcrevo a ementa do aludido precedente: 



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Petição. Art. 102, I, r, CF. Competência do STF para o julgamento de ações de rito comum contra ato do CNJ. Precedentes. 1. Agravo interno interposto contra decisão em que reconhecida a incompetência do STF, ao argumento de que esta Corte não teria atribuição para julgar ações de rito comum que impugnam atos do CNJ. 2. No caso dos autos, trata-se de ação ordinária, autuada como petição, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual declarada a vacância de serventia extrajudicial – o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguapitã, no Estado do Paraná. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, I, r, CF) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data (AO 1.706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.02.2014; AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03.12.2014; AO 1.894 AgR, de minha relatoria, DJe 17.08.2018; AO 1.672 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2015). 4. No entanto, essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões da Segunda Turma e do Plenário desta Corte. Em tais precedentes, o Tribunal excepcionou o entendimento anterior, para reconhecer ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (No Plenário: Pet 4.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2017. Na Segunda Turma: RCL 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.8.2015 e RCL 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017). Em momento recente, também a Primeira Turma modificou a sua posição na matéria, ao examinar a Reclamação 15.564 AgR, sob a relatoria da Min. Rosa Weber, designado como redator do acórdão o Min. Luiz Fux. A solução proposta neste julgamento está correta e deve ser endossada. 5. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, I, d, i e q, CF). 6. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer de toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ. A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do CNJ à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados, em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal. 7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564 AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ “de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas”. A título meramente exemplificativo, seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ “(i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 8. Na espécie, o autor propôs ação ordinária contra decisão do CNJ que declarou a vacância da serventia por ele titularizada, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizada sem prévia aprovação em concurso público. O ato impugnado foi inequivocamente praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua atividade-fim, uma vez que consubstancia o controle de juridicidade de ato de provimento de serventia extrajudicial. Daí a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda. 9. Agravo interno provido para reformar a decisão que declarou a incompetência desta Corte e determinar o regular processamento da ação, com a fixação da seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (Pet 4770 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 15-03-2021).



    No mesmo sentido, colaciono julgado para o qual fui designado relator (ACO 2311-AgR), cujo objeto assemelha-se ao destes autos, qual seja, controle jurisdicional sobre o exercício do poder disciplinar por parte do CNMP:



    Agravo regimental na ação cível originária. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação anulatória de ato jurídico em face do Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. Caso concreto em que se discute atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotor de justiça. Competência do STF para seu processamento. 3. Agravo regimental provido. (ACO 2311 AgR, Rel. p/ acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 16-12-2021). 



    Reconhecida, portanto, a competência desta Corte para o feito, constato que constam nos autos: contestação (e-doc. 114), réplica (e-doc. 306) e manifestação acerca da produção de provas (e-doc. 313 e 317).



    Ademais, a decisão do Juízo de origem, a qual declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal, consignou que



    “Com fundamento no princípio da segurança jurídica, mantém-se a eficácia dos atos processuais decisórios praticados nestes autos neste momento processual.” (e-doc. 417, p. 2).



    Dessa forma, na esteira do que dispõe o art. 64, § 4º do CPC, mantenho a eficácia dos atos processuais decisórios praticados nos autos. Considero, ainda, válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos naquele Juízo.



    Verifico, por fim, que não há decisão acerca do requerimento de produção de provas feito pelo autor em 2020 (e-doc. 317).



    Com efeito, o autor ajuizou a presente demanda com o objetivo de que seja “julgada procedente a pretensão deduzida nesta inicial, DECLARANDO-SE inexistentes os fatos aventados e tidos como irregulares na Sindicância 00316/2016 e PAD 1.00058/2017, ambos do CNMP”.



    Nesse sentido, deve-se ressaltar que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional do Ministério Público, mostrando-se, desde logo, inviável realizar-se a valoração dos fatos imputados ao autor, indicativos do cometimento de falta disciplinar passível da aplicação de sanção. 



    A propósito, cumpre salientar que o controle judicial dos atos administrativos do CNMP envolve apenas o exame da regularidade formal de tais atos, tendo em vista as atribuições constitucionais conferidas a este órgão de controle e de fiscalização.



    Fixadas essas premissas e considerando que os autos do processo administrativo disciplinar estão suficientemente instruídos, indefiro a produção de provas requerida pelo autor, em razão da ausência de pertinência para solução da lide.



    Assim, dou por saneado o processo.



    Dê-se vista sucessiva às partes, por cinco dias, para que apresentem suas razões finais. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral da República para manifestação de estilo. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente